Tribunal: TJMT
Processo: 1004756-70.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004756-70.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA - CPF: 655.809.318-91 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCEDENTE. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CDA DECLARADA NULA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo, por ausência de esgotamento das tentativas de intimação pessoal antes da publicação por edital, com condenação do ente público em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da intimação por edital realizada pela administração no processo administrativo ambiental; (ii) aferir a correção da fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais legais, afastando a aplicação da equidade.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital somente se justifica nos casos em que o destinatário se encontra em local incerto ou não sabido, sendo necessário o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, conforme previsto no art. 4.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

4. No caso, não houve comprovação de que foram empreendidas todas as tentativas de localização do interessado antes da intimação editalícia.

5.
A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios objetivos do artigo 85, §5.º, do CPC, sendo inaplicável a equidade (Tema 1076, do STJ).

6. Inexistência de novos fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1
. É nula a intimação por edital em processo administrativo quando não precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado”.

“2. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais legais sobre o proveito econômico, sendo inaplicável a equidade quando o valor não for irrisório”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inciso LV; CPC, arts. 85, §§ 3.º, 5.º e 8.º; Decreto Estadual/MT n.º 1.986/2013, art. 4.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJMT, AI 1019942-26.2022.8.11.0041, j. 12.12.2023; TJMT, AC 1001420-38.2019.8.11.0046, j. 08.08.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão autoral e arbitrou o pagamento da verba honorária sobre o proveito econômico, observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba, bem como a majoração com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, nos seguintes termos (ID. 253853662):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/ PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR”
n.º 1004756-70.2024.8.11.0015, ajuizada por SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos realizados na exordial, nos seguintes termos (ID. 244967166):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/ PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR
proposta por
SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial que
“em data de 20/11/2020, a SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente atuou o Autor pela prática de infrações administrativas previstas nos artigos 48 e 79 do Decreto Federal nº 6.514 de acordo com o Auto de Infração nº 20203335/2020”.

Informa que
“o referido Auto de Infração foi enviado ao Autuado/Autor, contudo, o AR – Aviso de Recebimento retornou com indicação "não procurado" (fl. 12 do processo administrativo nº 471166/2020”.

Afirma que
“ato contínuo, sem que houvesse o exaurimento da tentativa de intimação pessoal do Autuado, ora Autor, a Fiscalização Administrativa Ambiental realizou a sua intimação por edital através da Publicação do Diário Oficial nº 27.991, às fls. 15, de 05 de maio de 2021, como se verifica da fl. 13 do Processo Administrativo nº 471166/2020. Posteriormente, em data de 26/11/2021, a SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente proferiu a Decisão Administrativa nº 6358/SGPA/SEMA/2021 constante à fl. 19 do Processo Administrativo nº 471166/2020 na qual considerou o Autuado/Autor revel, bem como, homologou o Auto de Infração nº 20203335/2020”.

Informa que
“quando da homologação do Auto de Infração nº 20203335/2020, a Fiscalização Administrativa Ambiental aplicou contra o ora Autor as seguintes penalidades: “a. MULTA de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare de área que teve a sua regeneração impedida, num total de 629,3424 ha (seiscentos e vinte e nove hectares, trinta e quatro ares e vinte e quatro centiares), que resulta em R$ 3.146.712,00 (três milhões, cento e quarenta e seis mil, setecentos e doze reais); b. MULTA de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com fulcro no artigo 48 do Decreto Federal nº 6.514/08”.

Sustenta que
“com a homologação do Auto de Infração nº 20203335/2020, o débito foi inscrito em dívida ativa por meio da CDA – Certidão de Dívida Ativa nº 20241057, cujo valor atual é de R$ 6.138.185,40 (seis milhões, cento e trinta e oito mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)”.

Liminarmente pugnou para
“que seja concedida a tutela de urgência e/ou evidência, para que seja determinada, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, I. a imediata SUSPENSÃO da exigibilidade da CDA – Certidão de Dívida Ativa nº 20241057 (CTN, inciso V, do art. 151) e, via de consequência, que se DETERMINE que o Fisco Estadual se abstenha que proceder com a inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), assim como que se DETERMINE que o Fisco Estadual se abstenha de interpor qualquer demanda judicial que vise o recebimento do débito lastreado na CDA – Certidão de Dívida Ativa nº 20241057; e, ainda, que II. se DETERMINE, que a parte Requerida EMITA Certidão Negativa de Débitos – CND, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EN (CTN, art. 206)”
e, em mérito, requer
“SEJA JULGADA INTEIRAMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/ Pedido de Tutela Cautelar para que seja declarada, por sentença (CPC, art. 19, inciso I), I. a nulidade do Processo Administrativo nº 471166/2020, a partir da publicação do Edital de Intimação, assim como dos atos subsequentes, inclusive, da CDA – Certidão de Dívida Ativa nº 20241057; bem como II. a prescrição intercorrente do Processo Administrativo nº 471166/2020, pois houve o transcurso do prazo trienal (§ 2º, do art. 19, do Decreto Estadual nº 1.986/2013)”.

CARREOU DOCUMENTOS A INICIAL.

LIMINAR DEFERIDA (ID. 143402145). DECISÃO de ID. 143586868 em complemento a DECISÃO LIMINAR.

DECISÃO LIMINAR nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007533-73.2024.8.11.0000 em que INDEFIRIU o EFEITO SUSPENSIVO vindicado (ID. 151543192).

CONTESTAÇÃO arguindo PRELIMINARMENTE a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, ao final, para que sejam julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na peça vestibular (ID 152689728).

IMPUGNAÇÃO da parte Autora refutando todas as teses contestatórias apresentadas pelo Requerido (ID. 152778210).

Em cumprimento ao DESPACHO de ID. 154089340, AMBAS as partes pugnam pelo JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE (ID. 154629055 e ID. 157181180).

Vieram-me os autos em CONCLUSÃO.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

DAS PRELIMINARES

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

Sustenta o Requerido que
“que a matéria efetivamente debatida nestes autos envolve o meio ambiente e deve, por essa razão, ser apreciado pelo Juízo Especializado em tal matéria, conforme Resolução TJ-MT/OE Nº 02 de 28 de março de 2019”.

Contudo, cabe observar que a
“Resolução TJ-MT/OE Nº 02 de 28 de março de 2019”
determina que
“A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger”.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DISCUSSÃO ACERCA DE APREENSÃO DE MAQUINÁRIO APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 02/2019 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA.
1 - O fato de se tratar de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atribuir a competência à VEMA - Vara Especializada em Meio Ambiente da Capital, pois a Resolução que a competência territorial dessa Vara está limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
. 2- Contudo, tratando-se de processo da comarca de Cuiabá, e, ainda, pertinente de apreensão realizada pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA), responsável pela lavratura do auto de infração n. 0888003123; auto de inspeção n. 1848002723 e do termo de apreensão n. 1848002623, discutidos aos autos, correta é a acepção de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital para o julgamento da demanda. 3- Acolhida a preliminar suscitada. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10271392420238110000, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024 – Destaque nosso).

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida pelo Requerido.

DO MÉRITO

Como acima relatado, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/ PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR proposta por SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,

objetivando, em síntese, pela NULIDADE do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 471166/2020, a partir da publicação do Edital de Intimação, assim como dos atos subsequentes, inclusive, da CDA – Certidão de Dívida Ativa nº 20241057; bem como, a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 471166/2020
.

Pois bem!

A Constituição Federal assegura no artigo 5º, inciso LV, os direitos ao contraditório e à ampla defesa:

"Art. 5º (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

A Lei Complementar nº 232/2005 do Estado de Mato Grosso estabelece as formas sucessivas de intimação no âmbito administrativo ambiental, prevendo a intimação por edital apenas quando esgotados os meios anteriores:

"Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

§ 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local.

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação."

O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos administrativos, prevê as formas de citação, também estipulando a citação por edital como medida subsidiária:

"Art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei própria.

Art. 256. A citação por edital será permitida:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível o lugar quando a citação por meio eletrônico ou por correio não puder ser feita".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no sentido de que a citação por edital é medida excepcional, devendo ser utilizada apenas quando esgotadas todas as demais possibilidades de citação pessoal e por meio eletrônico ou postal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2.
A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei.
3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1971968 DF 2021/0225412-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023 – Destaque nosso).

No caso concreto, verifica-se que o órgão ambiental, após a devolução do Aviso de Recebimento com a indicação
"não procurado",
procedeu diretamente à intimação por edital sem fundamentar a impossibilidade de outras tentativas de intimação pessoal. Este procedimento violou o disposto na Lei Complementar nº 232/2005, que exige a esgotamento das formas pessoais de intimação antes de recorrer à citação por edital.

Assim, a ausência de diligência na busca de outros meios de notificação pessoal e a precipitação na utilização da intimação editalícia configuram cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa do Autor, o que leva à nulidade do ato administrativo e dos atos subsequentes.

Assim, considerando que o AR encaminhado para que o Autuado tomasse ciência da lavratura do auto de infração e apresentasse defesa administrativa não foi recebido e ainda, foi devolvido AR com carimbo de
“ao remetente” “não procurado”.

Ainda, que a notificação para apresentar defesa administrativa foi devolvida com a informação
“ao remetente”
. Ainda, o autuado não se encontrava em lugar incerto e não sabido, visto que reside no mesmo endereço até os dias atuais, conforme comprovante de residência ID. 143034809.

Com base nos fundamentos expostos, conclui-se que a citação por edital, sem a devida fundamentação e esgotamento das tentativas de intimação pessoal, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como as disposições legais e regulamentares aplicáveis, ensejando a nulidade do ato administrativo e dos atos subsequentes, inclusive da Certidão de Dívida Ativa.

“Ex positis”
, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e em consonância com a fundamentação supra, DECLARO a NULIDADE do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 471166/2020, a partir da publicação do Edital de Intimação, assim como dos atos subsequentes, inclusive, da CDA nº 20241057. Por conseguinte, confirmo a LIMINAR concedida em ID. 143402145. Por fim, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

ISENTO o Requerido ao PAGAMENTO de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
No entanto, CONDENO o Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo.

INFORME nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007533-73.2024.8.11.0000 quanto a prolação da presente sentença.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
” (grifos no original)

A parte apelante, em síntese, alega o desacerto da sentença, pois, a seu ver, válida a intimação por edital, uma vez que a ausência de notificação decorreu de negligência da interessada em retirar a correspondência nos Correios e em atualizar seu endereço junto aos cadastros dos órgãos públicos.

Aduz que “
conclui-se, por óbvio, que é válida a notificação efetivada VIA EDITAL levada a efeito pelo Órgão Ambiental, consoante os termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005
”.

Defende, ainda, que, caso mantida o
decisum
, sejam fixados honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID. 244967172).

Contrarrazões pela manutenção do ato judicial questionado e majoração dos honorários advocatícios (ID. 244967173).

É o relatório.

DECIDO
.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedentes os pedidos realizados na exordial.

No dia
1º.03.2024,
SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA ingressou com a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/ PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR”,
objetivando, liminarmente (ID. 244966670, p. 34):

“b. que seja concedida a tutela de urgência e/ou evidência, para que seja determinada, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, I. a imediata SUSPENSÃO da exigibilidade da CDA – Certidão de Dívida Ativa nº 20241057 (CTN, inciso V, do art. 151) e, via de consequência, que se DETERMINE que o Fisco Estadual se abstenha que proceder com a inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), assim como que se DETERMINE que o Fisco Estadual se abstenha de interpor qualquer demanda judicial que vise o recebimento do débito lastreado na CDA – Certidão de Dívida Ativa nº 20241057; e, ainda, que II. se DETERMINE, que a parte Requerida EMITA Certidão Negativa de Débitos – CND, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EN (CTN, art. 206);”

A autora busca a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 20241057, originada de uma multa administrativa aplicada pela SEMA a SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA, decorrente da infração: “3.0.0 - DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE” (ID. 244966676).

Expõe que “em data de 20/11/2020, a SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente atuou o Autor pela prática de infrações administrativas previstas nos artigos 48 e 79 do Decreto Federal nº 6.514 de acordo com o Auto de Infração nº 20203335/2020”.

Aduz que “logo após frustrada a única tentativa de notificação do autuado pela Fiscalização Administrativa Ambiental, foi realizada a intimação do ora Autor por edital através da Publicação do Diário Oficial nº 27.991, às fls. 15, de 05 de maio de 2021, como se verifica da fl. 13 do Processo Administrativo nº 471166/2020”.

Argumenta que a parte autora reside no endereço informado no AR desde agosto de 2020 até a presente data, motivo pelo qual “é certo que o Autuado/Autor não se encontrava em local incerto e não sabido e, assim, não poderia a Fiscalização Administrativa Ambiental realizar a sua intimação via edital conforme preceitua o § 1º, inciso IV, do art. 121 da Lei Complementar Estadual de nº 38/95, assim como o inciso IV, do art. 4º, do Decreto nº 1.986/2013”.

Em razão desses fatos, pleiteia a nulidade do crédito tributário e sua extinção em decorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo.

O pedido de tutela de urgência foi
deferida,

em 05.03.2024, consoante decisão de ID. 244966681.

Na sequência, a Fazenda Pública apresentou contestação (ID. 244966697), e a parte autora impugnação (ID. 244966698).

Após transcurso processual, sobreveio, então, a sentença, proferida em
29.07.2024
, que julgou procedente o feito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) o valor da causa (ID. 244967166).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos do processo administrativo impugnado, verifica-se que houve a expedição de AR à parte excipiente, no endereço situado à
“Rua do Guaxumas, n.º 163, Bairro Parque das Araras, Sinop, MT, CEP: 78.550-480”
(ID. 244966675- Pág. 23).

No entanto, tal correspondência foi devolvida ao remetente, motivo que levou a parte exequente a promover a intimação pertinente por edital, em 04.05.2021 (ID. 244966675- Pág. 24).

Ocorre que, nos termos do art. 4.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, vigente à época, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, a parte apelada sequer foi procurada para intimação. Tampouco foi demonstrado o motivo da devolução do AR.

Confira-se o que preleciona o supradito dispositivo legal:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Ademais, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. 1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido.

2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.

3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.

(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1)(grifo nosso)

Além disso, o fato da parte apelante residir na zona rural não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Assim, em se tratando de imóvel rural, a qual se sabe que não há serviços de entrega por meio do Correios, deveria o Fisco ter efetuado a notificação, de plano, da autuação ao infrator de forma pessoal. A intimação por edital, não sana a necessidade de tentativa de intimação pessoal, considerando que não encontrava-se o infrator em local incerto e não sabido.

A propósito, já decidiu esta Corte Estadual, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O fato do autuado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

2. Recurso provido.

(N.U 1019942-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato do apelado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Sentença mantida. Apelo desprovido. (N.U 1001420-38.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXCEÇÃO DE PRE-EXCUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO/AGRAVANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - MEDIDA DE RIGOR.

1. A intimação por edital revela-se medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado não foi devidamente procurado para o fim de intimação/ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Demonstrados na origem os requisitos que poderiam ensejar o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, até mesmo a antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), não há razão para que seja mantida a decisão que a rejeita.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão de origem desconstituída.

(N.U 1024959-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Com efeito, uma vez comprovado que o autuado não foi regularmente notificado dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa, o desprovimento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO é medida que se impõe.

De outro lado, é notório que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3.º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos,
decidiu pacificar a discussão sobre a matéria relativa à fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

1) A fixação dos
honorários
por
apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório;
ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos em que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.

Ressalta-se, por oportuno, que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna “proveito econômico inestimável”, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer, por exemplo, nas demandas ambientais ou nas ações de família). Ademais, não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”.

Em vista disso, em razão do acolhimento da pretensão autoral que culminou na declaração de
“NULIDADE do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 471166/2020, a partir da publicação do Edital de Intimação, assim como dos atos subsequentes, inclusive, da CDA nº 20241057”
, conclui-se que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, isto é, 10% (dez por cento), observando o proveito econômico obtido.

Além disso, deve ser observado o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da Fazenda Pública, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, em 1% (um por cento) em cada faixa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem e condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, sobre o proveito econômico, observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste na

válida da intimação por edital, alegando que a ausência de notificação decorreu de negligência da interessada em retirar a correspondência nos Correios e em atualizar seu endereço junto aos cadastros dos órgãos públicos.

Nesse sentido, sustenta que
“(...) é válida a notificação efetivada VIA EDITAL levada a efeito pelo Órgão Ambiental, consoante os termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005”.

Defende, ainda, a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, requerendo que seja fixado por equidade, nos termos do § 8.º, do art. 85, do CPC.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada (ID. 267588266).

Em contrarrazões, a parte agravada rebate as razões recursais, e, no final requer o desprovimento do recurso, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4.º, do CPC e a majoração dos honorários (ID. 267687297).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão autoral e arbitrou o pagamento da verba honorária sobre o proveito econômico, observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba, bem como a majoração com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A
. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§
2º
- Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§
4º
- A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§
5º
- Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

In casu
, apesar dos argumentos tecidos pela parte agravante, não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

A principal controvérsia diz respeito à validade da intimação por edital no âmbito do
procedimento administrativo n.º 471166/2020,
de 04.12.2020, referente ao Auto de Infração n.º 20203335, lavrado pela SEMA (ID. 244966675), que deu ensejo a
Certidão de Dívida Ativa n.º 20241057
(ID. 244966676).

O ente público argumenta que a intimação ocorreu conforme as normas vigentes, sendo o edital um meio válido diante da impossibilidade de localização do executado.

Entretanto, o artigo 4.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 estabelece que a intimação do auto de infração deve ocorrer, prioritariamente, de forma pessoal, por meio de representante legal ou via correspondência com aviso de recebimento, sendo o edital um meio excepcional, restrito aos casos em que o autuado tenha domicílio indeterminado, incerto ou não sabido.

No caso em exame, verifica-se que houve a expedição de notificação via Aviso de Recebimento (AR), no endereço situado à
Rua do Guaxumas, n.º 163, Bairro Parque das Araras, Sinop, MT, CEP: 78.550-480,
todavia, devolvido pelos Correios com a observação de
“não procurado”
(ID. 244966675- Pág. 23).

Ademais, não há, nos autos, qualquer indicação de que tenham sido esgotadas todas as tentativas de intimação pessoal antes da utilização do edital.

Como já mencionado,
“o fato do autuado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios”.

Logo, a ausência de tentativa efetiva de localização, por meio de buscas em bases de dados públicas, no Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou outros meios disponíveis, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, inciso LV, da CF) e afasta a presunção de regularidade do ato administrativo.

Ainda que o ente público tenha argumentado que o endereço utilizado era o constante nos registros oficiais, é importante ressaltar que a administração pública possui o dever de diligenciar, com os meios razoáveis e disponíveis, para assegurar a ciência do interessado. A insuficiência de mecanismos administrativos para localização do autuado não pode ser oposta em prejuízo de direitos fundamentais.

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível manejada nos autos de ação anulatória. No processo originário, a sentença declarou nulos os atos administrativos praticados após notificação por edital, por ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal do autuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental e a ocorrência de cerceamento de defesa quando não demonstrado o esgotamento das tentativas de notificação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência estabelece que a notificação editalícia somente é válida após esgotadas as tentativas de localização do interessado por meios ordinários. O retorno do aviso de recebimento com a anotação "não procurado" não caracteriza, por si só, local incerto ou não sabido.

4. A ausência de notificação válida e pessoal ocasiona cerceamento de defesa, comprometendo a legitimidade do processo administrativo e dos atos subsequentes, em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotados os meios de localização do autuado, configurando cerceamento de defesa a ausência de notificação válida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, §9º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR-AI nº 1013249-81.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2024, DJE 23.10.2024. TJ-MT, AI nº 1012028-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024, publ. DJE 14.10.2024.

(N.U 1035199-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO EDIAL DE NOTIFICAÇÃO – NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O artigo 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/95 dispõe as medidas de notificação do autuado durante o procedimento administrativo, sendo necessário, ao menos, a tentativa dessas modalidades para possibilitar o edital de notificação.

2 – O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.

(N.U 1000690-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

De outro lado, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, consolidou o entendimento de que a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas.

In casu
, o valor da causa é de
R$ 6.138.185,40 (seis milhões e cento e trinta e oito mil e cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)
,
o que torna inaplicável o critério de equidade.

Outrossim, infere-se que
os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo

e da forma escalonada, dadas as circunstâncias do feito, em consonância com o estabelecido no art. 85, § 3.º e 5.º, do CPC.

Não se descuida que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afetado em seu Tema n.º 1.255, como representativo de controvérsia constitucional com repercussão geral a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema. Isso porque, a suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no
caput
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

No tocante ao pedido realizado nas contrarrazões pela parte agravada, observa-se que, no momento, é o caso apenas de se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ – ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025